Tribunal: TJSP
Processo: 1519097-72.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão defensiva buscando a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação máxima do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a declaração de inconstitucionalidade da multa e a fixação

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão defensiva buscando a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação máxima do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a declaração de inconstitucionalidade da multa e a fixação de regime aberto – Admissibilidade parcial – Pleito ministerial objetivando o aumento da pena-base, o afastamento do privilégio e o recrudescimento do regime prisional – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Razoável quantidade de maconha, crack e ecstasy apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas alteradas – Processos em andamento inservíveis como instrumento para exasperação, sob o risco de afronta ao princípio constitucional de presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) – Viável a aplicação máxima do redutor, uma vez que não expressiva a quantidade de drogas apreendida, embora estas fossem de três espécies de drogas, duas delas alto poder viciante – Multa mantida – Sanção que encontra seu fundamento de validade na norma insculpida no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta Constitucional de 1988 – Cabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal – Regime prisional alterado para o aberto – Suficiência. Recurso ministerial desprovido e defensivo parcialmente provido.